Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-33.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805021-33.2023.8.14.0201

APELANTE: ANDERSON GERALDO QUEIROZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Juros remuneratórios. Taxa de juros acima da média de mercado. Abusividade. Descaracterização da mora. Repetição de indébito. Restituição simples. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside no exame da alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato bancário e discussão sobre a possibilidade de restituição do indébito em dobro e descaracterização da mora.

III.

Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, uma vez que, para a análise da abusividade dos juros, bastava a comparação das taxas pactuadas com aquelas divulgadas pelo banco central. a documentação acostada aos autos era suficiente para a apreciação da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova técnica adicional
.

4.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão contratual quando estes ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, configurando abusividade (
REsp 1.061.530/RS). N
o caso, constatou-se que o contrato firmado pelo apelante estabelecia taxa de
2,57%
ao mês

e
35,56%
ao ano, enquanto a média de mercado era de
1,51%
ao mês e
19,76%
ao ano, caracterizando a abusividade das taxas contratadas.

5.

A repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no presente caso. portanto, a restituição deverá ser feita de forma simples.

6.

O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, permitindo que o apelante purgue a mora conforme entendimento firmado pelo
STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à taxa média de mercado, determinando a restituição do indébito na forma simples. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A abusividade de juros remuneratórios contratados acima de uma vez e meia a taxa média de mercado enseja sua limitação, com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON GERALDO QUEIROZ em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência c/c repetição do indébito, ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em face da gratuidade processual.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da cobrança ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Nas razões recursais, alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau não permitiu a produção de prova pericial contábil solicitada. Segundo ele, essa prova seria essencial para comprovar a cobrança de juros e encargos abusivos, o que impactaria diretamente a questão da mora. A ausência dessa prova impossibilitou a defesa adequada e fundamentada.

Sustenta que o contrato firmado com o banco estabeleceu juros abusivos, muito acima da média do mercado. Argumenta que, enquanto o Banco Central estabelecia uma taxa média de 1,51% ao mês e 19,76% ao ano em março de 2020, o contrato estipulou uma taxa de 2,57% ao mês e 35,56% ao ano, resultando em um custo final que extrapola em 50% a média de mercado. Tal prática, segundo ele, configura enriquecimento ilícito por parte do banco.

Defende que, mesmo com a alteração legislativa da Lei de Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), ainda é possível a purgação da mora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ante o cerceamento da defesa e, no mérito, a adequação dos juros aos parâmetros de mercado, a descaracterizar a mora e restituição do indébito em dobro.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O autor, em seu recurso, alega a necessidade da realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente em relação aos juros remuneratórios.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Dessa forma, para a solução da demanda, bastava a apresentação do contrato para comparar com as taxas divulgadas pelo BACEN, o que ocorreu, tornando-se desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,57% ao mês e 35,56% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que, na época da contratação, a média praticada no mercado era de 1,51% ao mês e 19,76% ao ano
[1]
. Ou seja, os encargos previstos no contrato superam ume vez e meia, configurando sua abusividade.

Assim, de rigor a reforma da sentença de primeira instância que não reconheceu a abusividade das taxas aplicadas pelo Banco BMG S/A, devendo os juros remuneratórios serem limitados às taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

3.2.

Da repetição do indébito em dobro.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, embora evidenciada a cobrança abusiva dos juros remuneratórios, não logrou êxito a autora em demonstrar a má-fé na conduta do banco, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples.

3.3.

Da descaracterização da mora.

Uma vez reconhecida a abusividade em encargo cobrado no período da normalidade, há a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530-RS,
in verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...). ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (destaques meus)".

Assim, com razão o apelante quando alega a possibilidade de ainda poder purgar a mora, diante do reconhecimento de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas e tão somente para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. Determinar, ainda, a restituição do indébito na forma simples e reconhecer a possibilidade do apelante purgar a mora.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

–
consultado em 21.10.2024.

Belém, 17/12/2024